Tribunal: TJSP
Processo: 2017713-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Decisão que concedeu a tutela de urgência para obstar a cobrança e excluir o cadastro negativo do débito. Inconformismo do agravante. Prova da relação jurídica. Contrato de locação de equipamento assinado pelo agravado. Cessão de crédito. Notificação. Requisitos do artigo 300, do CPC não verificados. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Decisão que concedeu a tutela de urgência para obstar a cobrança e excluir o cadastro negativo do débito. Inconformismo do agravante. Prova da relação jurídica. Contrato de locação de equipamento assinado pelo agravado. Cessão de crédito. Notificação. Requisitos do artigo 300, do CPC não verificados. Decisão reformada. Revogação da tutela de urgência. RECURSO PROVIDO.